Tribunal: TJMT
Processo: 1037424-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037424-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Penhora de Salário / Proventos ]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JANDER FERNANDES GOMES - CPF: 395.966.211-49 (AGRAVADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (AGRAVADO), Superintendência de Gestão de Pessoas Coordenadoria de Perícia Médica (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - COORDENADORIA DE PERÍCIAS MÉDICAS (AGRAVANTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. RETENÇÃO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS. ATESTADOS MÉDICOS APRESENTADOS FORA DO PRAZO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 1/10 DA REMUNERAÇÃO MENSAL. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por policial penal, garantindo o restabelecimento dos vencimentos e limitando os descontos salariais mensais a 1/10 da remuneração, conforme art. 66 da LC estadual no 04/1990. A medida judicial decorreu da suspensão integral dos pagamentos ao servidor, após indeferimento administrativo de licença para tratamento de saúde, motivado por atestados médicos apresentados fora do prazo regulamentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a retenção integral dos vencimentos de servidor público estadual por ausência injustificada ao serviço, diante da apresentação intempestiva de atestados médicos, ou se a medida administrativa configura reposição ao erário, sujeita à limitação prevista no art. 66 da LC no 04/1990.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece que a retenção integral da remuneração afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, violando o direito à subsistência mínima do servidor e de sua família.

4. A devolução de valores recebidos, ainda que em razão de ausência de comprovação tempestiva de moléstia, configura situação de reposição ao erário, atraindo a incidência do art. 66 da LC no 04/1990, que limita o desconto mensal a 1/10 da remuneração.

5. A decisão agravada ressalvou a continuidade da apuração administrativa quanto à regularidade dos afastamentos, limitando-se a vedar prática abusiva de desconto integral e assegurar o respeito às garantias legais do servidor.

6. O agravo interno não apresentou novos fundamentos aptos a infirmar a correção da decisão monocrática, revelando-se mero inconformismo com medida judicial adotada nos limites legais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento
: “1. O desconto integral de vencimentos de servidor público estadual, ainda que motivado por ausência ao serviço decorrente de apresentação intempestiva de atestados médicos, configura reposição ao erário e deve respeitar a limitação de 1/10 da remuneração mensal, conforme art. 66 da LC no 04/1990. 2. A preservação do mínimo existencial do servidor público é exigência constitucional que se sobrepõe à presunção de legitimidade do ato administrativo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Jander Fernandes Gomes, servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP).

A impetração originou-se do indeferimento administrativo de licença para tratamento de saúde, o qual culminou na suspensão do pagamento dos vencimentos do impetrante a partir de setembro de 2024, em razão do lançamento de débito no valor de R$ 122.188,11, correspondente a faltas ao serviço que teriam sido desconsideradas administrativamente por ausência de comprovação tempestiva de moléstia.

O impetrante alegou que apresentou atestados médicos, cujos períodos somam mais de um ano de afastamento, e que esses documentos foram apresentados em momento posterior ao exigido para submissão à perícia oficial, circunstância que, segundo a Administração, teria acarretado a perda do direito à remuneração correspondente.

A decisão monocrática agravada concedeu parcialmente a segurança, para o fim de: (i) interromper os descontos integrais incidentes sobre os vencimentos do servidor; (ii) determinar que eventuais deduções para ressarcimento ao erário respeitem o limite de 1/10 (um décimo) da remuneração mensal, nos termos do art. 66 da Lei Complementar Estadual no 04/1990; e (
iii
) assegurar o restabelecimento do pagamento dos vencimentos, ressalvadas as deduções proporcionais.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado, sustentando que o fundamento jurídico correto para a retenção dos vencimentos seria o art. 64, I, da LC 04/1990, e não o art. 66, porquanto não se trataria de reposição ao erário, mas de perda de remuneração por ausência injustificada ao serviço.

A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Jander Fernandes Gomes, servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP).

A impetração originou-se do indeferimento administrativo de licença para tratamento de saúde, o qual culminou na suspensão do pagamento dos vencimentos do impetrante a partir de setembro de 2024, em razão do lançamento de débito no valor de R$ 122.188,11, correspondente a faltas ao serviço que teriam sido desconsideradas administrativamente por ausência de comprovação tempestiva de moléstia.

O impetrante alegou que apresentou atestados médicos, cujos períodos somam mais de um ano de afastamento, e que esses documentos foram apresentados em momento posterior ao exigido para submissão à perícia oficial, circunstância que, segundo a Administração, teria acarretado a perda do direito à remuneração correspondente.

A decisão monocrática agravada concedeu parcialmente a segurança, para o fim de: (i) interromper os descontos integrais incidentes sobre os vencimentos do servidor; (
ii
) determinar que eventuais deduções para ressarcimento ao erário respeitem o limite de 1/10 (um décimo) da remuneração mensal, nos termos do art. 66 da Lei Complementar Estadual no 04/1990; e (
iii
) assegurar o restabelecimento do pagamento dos vencimentos, ressalvadas as deduções proporcionais.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado, sustentando que o fundamento jurídico correto para a retenção dos vencimentos seria o art. 64, I, da LC 04/1990, e não o art. 66, porquanto não se trataria de reposição ao erário, mas de perda de remuneração por ausência injustificada ao serviço.

A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos.

O agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso merece ser desprovido.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática agravada concedeu parcialmente a segurança postulada no mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, no caso, policial penal, determinando que eventuais descontos promovidos a título de reposição ao erário fossem limitados ao percentual máximo de 1/10 da remuneração mensal do servidor, nos termos do artigo 66 da Lei Complementar Estadual no 04/1990. A decisão também garantiu o restabelecimento do pagamento dos vencimentos do impetrante, ressalvadas as deduções proporcionais.

A irresignação do agravante repousa sobre um argumento jurídico centrado na distinção entre dois dispositivos da legislação estadual: o
artigo 64, I
, que trata da
perda de vencimentos por ausência injustificada ao serviço
, e o
artigo 66
, que trata da
reposição ao erário
. Sustenta o Estado de Mato Grosso que, diante da não comprovação tempestiva da moléstia por parte do servidor, não se estaria diante de uma reposição de valores indevidamente recebidos, mas sim da inexistência do próprio direito ao pagamento, dada a alegada ausência injustificada. Em outras palavras, aduz que se trata de
inadimplemento do dever funcional
e, por conseguinte,
inexistência de crédito remuneratório
, tornando inaplicável o limite de 1/10 para descontos previsto no artigo 66.

Entretanto, a análise jurídica detida da controvérsia impõe a manutenção da decisão agravada.

Com efeito, o cerne da controvérsia diz respeito ao limite legal de descontos salariais impostos unilateralmente pela Administração Pública no subsídio de servidor público estadual, em razão de suposta ausência ao serviço. No caso concreto, verifica-se que os descontos levados a efeito, no importe integral da remuneração, foram justificados pelo indeferimento administrativo de atestados médicos que, conquanto autênticos, foram apresentados fora do prazo regulamentar.

A administração, a partir disso, lançou débito no valor superior a R$ 122 mil, e passou a reter integralmente a remuneração do servidor.

Ora, ainda que se reconheça a existência de
procedimentos administrativos regulando a tempestividade da apresentação de atestados médicos
, e se admita a
presunção de legitimidade
dos atos administrativos, não se pode ignorar que o servidor permanece amparado por
garantias constitucionais e legais
, notadamente o
princípio da dignidade da pessoa humana
, o
direito ao contraditório e à ampla defesa
, e, no plano infraconstitucional, o disposto no art. 66 da LC no 04/1990, que expressamente limita os descontos salariais para reposição ao erário a 1/10 da remuneração.

A decisão agravada observou, com precisão, que o desconto integral da remuneração – ainda que motivado por ausência não justificada administrativamente –
afronta diretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e, de modo particular, os
direitos fundamentais sociais
do servidor, entre os quais se destaca o direito à percepção de valores mínimos para sua subsistência e a de sua família.

A tese do agravante, de que os valores não seriam “indenizáveis” por não terem sido devidos
ab
initio
, está divorciada da prática administrativa adotada: houve, sim, pagamento prévio de valores, posteriormente considerados indevidos, o que atrai, de modo indene de dúvidas, a aplicação do artigo 66 da LC no 04/1990, que tem a seguinte redação:

“Art. 66 – As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes à décima parte da remuneração ou provento.”.

É dizer:
houve o pagamento
e
posterior glosa do direito ao recebimento
, resultando na determinação de devolução forçada de valores, com desconto integral. Trata-se, portanto, de típica situação de
reposição ao erário
, e não de simples negativa de pagamento originário, atraindo a incidência da limitação legal prevista.

Aliás, a jurisprudência tem reiteradamente repelido práticas administrativas de desconto integral da remuneração de servidores públicos, ainda que haja indícios de irregularidade no recebimento anterior dos valores, reconhecendo que a limitação legal busca preservar o mínimo existencial do servidor, garantindo-lhe meios básicos de subsistência.

Ademais, a decisão ora agravada foi prudente ao ressalvar expressamente que
a concessão da segurança não importou no reconhecimento da regularidade dos afastamentos médicos
, tampouco obstou o prosseguimento do processo administrativo para apuração dos fatos. A medida judicial limitou-se a coibir excesso da Administração, assegurando que o ressarcimento de eventual crédito seja operado
de forma gradativa e proporcional
, nos moldes da legislação vigente.

Por fim, cumpre assentar que o agravo interno não trouxe qualquer elemento novo ou argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tratando-se, portanto, de mero inconformismo da parte vencida, incapaz de reverter a ordem judicial proferida.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, abuso de poder ou erro material na decisão impugnada, impõe-se sua
integral manutenção
, em homenagem à legalidade estrita e à justiça do caso concreto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se íntegra a r. decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança, com os fundamentos nela expendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025